Tribunal: TJSP
Processo: 1051263-55.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de existirem vícios na decisão colegiada da turma julgadora. Questões deduzidas: [1] erro material – inexistência de pedido de honorários proporcionais; [2] omissão – disposição da Lei no 8.906/1994 e precedente do STJ; [3] omissão sobre a impossibilidade de se anular o julgamento colegiado por decisão monocrática; e [4] novo julgamento da apelação – alteração

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de existirem vícios na decisão colegiada da turma julgadora. Questões deduzidas: [1] erro material – inexistência de pedido de honorários proporcionais; [2] omissão – disposição da Lei no 8.906/1994 e precedente do STJ; [3] omissão sobre a impossibilidade de se anular o julgamento colegiado por decisão monocrática; e [4] novo julgamento da apelação – alteração de entendimento – omissão sobre a vedação de rejulgamento da causa e 'reformatio in pejus'.
Embargos de declaração. [1] No que toca à primeira matéria, a sociedade de advogados disse menos do que poderia dizer. Embargante que não pode mais defender interesse próprio nos mesmos autos em que é feita a defesa dos ex-clientes. Direito aos honorários que deve ser discutido em autos próprios. 2] Não houve afronta à Lei no 8.906/1994 e a precedente do STJ. Direito aos honorários proporcionais preservado. [3] Omissão não verificada quando se anulou Acórdão por falta de preparo. Questão prejudicada ante o recolhimento do preparo tal como ordenado por decisão monocrática. [4] Anulado o Acórdão, que era favorável aos embargantes da execução, outro Acórdão poderia ser proferido, ainda que contrário ao interesse dos embargantes da execução. Questão não afeta à sociedade de advogados. Pré-questionamento Inteligência do art. 1.025 do CPC. Embargos declaratórios rejeitados. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1051263-55.2017.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante THOMAZ BASTOS, WAISBERG,
KURZWEIL ADVOGADOS, são embargados BANCO DO
BRASIL S/A, CRISTIANE BARBOSA DODOBERO BUMLAI,
ANDRE DE CARVALHO PAGNONCELLI e EVA ELISE
DOMINGOS DOS SANTOS BUMLAI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.:45533
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50003 SÃO PAULO 2/7
1051263-55.2017.8.26.0100/50003
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: THOMAZ BASTOS, WAISBERG, KURZWEIL
ADVOGADOS
EMBARGDOS: BANCO DO BRASIL S/A, CRISTIANE BARBOSA
DODOBERO BUMLAI, ANDRE DE CARVALHO PAGNONCELLI E
EVA ELISE DOMINGOS DOS SANTOS BUMLAI
Embargos
de
declaração.
Alegação
de
existirem vícios na decisão colegiada da turma
julgadora. Questões deduzidas: [1] erro
material

inexistência
de
pedido
de
honorários
proporcionais;
[2]
omissão

disposição da Lei no 8.906/1994 e precedente
do STJ; [3] omissão sobre a impossibilidade
de se anular o julgamento colegiado por
decisão monocrática; e [4] novo julgamento da
apelação
alteração de entendimento

omissão sobre a vedação de rejulgamento da
causa e 'reformatio in pejus'.
Embargos de declaração. [1] No que toca à
primeira matéria, a sociedade de advogados
disse menos do que poderia dizer. Embargante
que não pode mais defender interesse próprio
nos mesmos autos em que é feita a defesa
dos ex-clientes. Direito aos honorários que
deve ser discutido em autos próprios. 2] Não
houve afronta à Lei no 8.906/1994 e a
precedente do STJ. Direito aos honorários
proporcionais preservado. [3] Omissão não
verificada quando se anulou Acórdão por falta
de preparo. Questão prejudicada ante o
recolhimento do preparo tal como ordenado
por decisão monocrática. [4] Anulado o
Acórdão, que era favorável aos embargantes
da execução, outro Acórdão poderia ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50003 SÃO PAULO 3/7
proferido, ainda que contrário ao interesse
dos embargantes da execução. Questão não
afeta
à
sociedade
de
advogados.
Pré-
questionamento Inteligência do art. 1.025 do
CPC.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Acórdão mantido. Embargos rejeitados.
Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Sociedade de
Advogados opõe embargos de declaração contra o Acórdão de
fls. 82/103, com apoio em vícios da omissão, visando a sua
infringência, além de esclarecer que estar assentada em agravo
interno e embargos de declaração até para combater os vícios
indicados e, assim, impedir que ocorra preclusão a direito seu.
É o relatório.
A recorrente encontra-se fundada em quaatro questões
básicas, a saber: [1] Erro Material Inexistência de Pedido de
Honorários Proporcionais; [2] Omissão Disposição da Lei no
8.906/1994 e Precedente do Col. STJ; [3] Omissão Sobre
Impossibilidade de Anular o Julgamento Monocraticamente; e
[4] Novo Julgamento da Apelação Alteração de Entendimento
Omissão Sobre a Vedação de Rejulgamento da Causa e
Reformatio in Pejus
Pois bem.
[1] No que toca à primeira matéria, a sociedade de
advogados disse menos do que lhe cabia dizer.
São suas essas palavras: “4. Ao apreciar o Agravo
Interno do ora Embargante, este eg. Tribunal entendeu por
reconhecer a sua ilegitimidade para recorrer, pois teria
substabelecido os poderes sem reserva de poderes e a questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50003 SÃO PAULO 4/7
sobre os honorários sucumbenciais proporcionais deveria ser
discutida em ação própria até porque “5. [...] da leitura do
Agravo Interno do Embargante verifica-se que não há qualquer
pedido para arbitramento de honorários proporcionais”.
Ora, o que se decidiu foi que
“[2] Relativamente ao agravo interno do escritório de
advocacia Thomaz Bastos, Waisberg e Kurzweill, que se volta
contra a decisão monocrática deste relator, fica decidido que,
tendo eles substabelecido os poderes que lhe foram outorgados
pelos recorrentes, sem reserva de iguais poderes, não possuem
legitimidade para a oposição do agravo interno, cuja discussão
em torno de honorários proporcionais deverá ser travada em
sede de ação própria.
Agora, mesmo na impossibilidade de se analisar o
conteúdo do recurso, fica dito, com todas as letras, que se
conhecido fosse, não teria como ser acolhido.
As razões seguem, adiante:
[a] quanto aos honorários, dado que, agora, ocupam a
posição de ex-advogados, deverá ser ajuizada ação para esse
fim;
[b] quanto à gratuidade, a questão perdeu interesse por
ter havido recolhimento das custas, restando prejudicada
qualquer discussão em torno da gratuidade; e,
[c] quanto ao pedido de anulação do julgamento do
v.acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, não é
possível atendê-lo por vir assentado em argumento dúbio, já
que o acórdão que acolheu os embargos, foi anulado por decisão
monocrática ante a falta de preparo. Em verdade, se vício há no
decidido, ele está, em verdade, na interpretação canhestra da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50003 SÃO PAULO 5/7
parte inconformada.
Por esse viés, não se conhece do agravo retido”.
Portanto, não se pode falar em erro material, eis que a
decisão colegiada afastou a pretensão da sociedade de
advogados por não poder mais agir em nome da parte. E se
direito têm aos honorários, estes devem ser discutidos em
autos apartados, até para não implicar em conturbação
desnecessária no processamento dos autos, haja vista a
necessidade de se realizar cálculos e debater em torno do
direito aos honorários, que, necessariamente, terão que ser de
natureza proporcional.
[2] Com relação ao segundo questionamento, fundado em
omissão, por afronta à Lei no 8.906/1994 e a precedente do
STJ, diga-se, simplesmente, que, estando assegurado á
sociedade embargante o direito de promover ação em autos
próprios, significa estar preservado o seu direito à honorária
que, repita-se, deverá, inequivocamente, ser proporcional, até
porque, tendo substabelecido os poderes a causídico diverso,
não terá, por evidência, direito à totalidade dos honorários
advocatícios, dado o trabalho realizado sem que chegasse ao
fim da demanda.
Não houve omissão da d.Turma julgadora, que decidiu
apoiada em forte convicção de que a embargante não teria como
discutir o seu direito à honorária como demandante alheio ao
próprio interesse da parte que, então, defendia.
Deve ajuizar ação, portanto, para auferir o que4 é seu
pelo trabalho desempenhado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50003 SÃO PAULO 6/7
[3] A terceira discussão se prende, também, ao vício da
omissão, que, por manifesto equívoco, combate o decreto
monocrático que anulou Acórdão por falta de preparo.
A questão do preparo, que estaria impedido de ser feito,
porque o benefício teria sido concedido, tacitamente, encontra-
se prejudicada, dado que houve o recolhimento do preparo do
recurso de apelação pelos embargantes. Cessa, então, toda
discussão em torno desse tema.
Sobre a anulação de Acórdão por decisão monocrática,
entende-se possível porque havia nulidade invencível, que
prejudicava o desenvolvimento válido do processo. E dado que
ato nulo não ria efeitos, não poderia o Acórdão ser mantido por
essa razão. Por isso, complementou-se que; “Em verdade, se
vício há no decidido, ele está, em verdade, na interpretação
canhestra da parte inconformada”.
Dado o analisado, pode-se dizer, com especial atenção,
que o argumento da parte não merece acolhimento, tanto mais
que, não tendo os embargantes da execução recolhido o
preparo, do qual tinham ciência de que deveriam fazê-lo, não
pode, agora, a sociedade de advogados, que não possui mais a
capacidade postulatória invadir tal interesse (que aliás não mais
existe) para tentar alcançar a nulidade do julgado ora
combatido.
[4] Com referência à última questão, que trata do Novo
Julgamento da Apelação
Alteração de Entendimento

Omissão Sobre a Vedação de Rejulgamento da Causa e
Reformatio in Pejus, entende-se que, sabidamente, ela seria do
interesse dos embargantes da execução, exclusivamente.
Todavia, diga-se, por compreensão do que constou dos
principais que não houve novo julgamento de matéria decidida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50003 SÃO PAULO 7/7
mas, sim, de matéria anulada, a permitir a apreciação da
questão por enfoque que, apesar de se mostrar diverso do
entendimento anterior da turma julgadora, não representou, e
não poderia representar, 'reformatio in pejus'.
O inconformismo da recorrente se mistura com o
interesse de seus anteriores constituintes, a implicar em
situação emaranhada e, por isso, inaceitável, a implicar na
impossibilidade de se dar guarida a tais argumentos simbióticos.
Do prequestionamento, cuida o art. 1.025 do diploma
processual civil, que dispõe: “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Afinal, de tudo o que se discutiu no Acórdão embargado
e neste julgado, entende-se que a tudo se deu atenção e que só
houve a rejeição por consequência da convicção formada e
exibida contrariamente ao interesse da parte inconformada.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator